Tribunal: TJDFT
Processo: 0037712-98.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0037712-98.2013.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DA GRACA SABINO MIZIARA DE BARROS, STELA DALVA ABRITTA EMBARGADO: STELA DALVA ABRITTA, MARIA DA GRACA SABINO MIZIARA DE BARROS D E S P A C H O MARIA DA GRAÇA SABINO MIZIARA DE BARROS opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/5 ID 15736400. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator